Tribunal: TJDFT
Processo: 0745617-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. SENTENCIADO NA LISTA DE ESPERA, MAS AINDA SEM ATENDIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. A Lei de Execuções Penais estabelece ser dever do Estado assegura assistência à saúde do sentenciado, a qual compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico, bem como que, se o atendimento não puder ser realizado dentro do estabelecimento prisional, poderá ser autorizada a prestação em outro local (art. 14, § 2o, da LEP).

2. No caso em questão, embora tenha informações nos autos de que o sentenciado está na lista de espera para ser atendido, bem como que está sendo acompanhado pelo setor de saúde do sistema prisional, o apenado continua com fortes dores de dente, necessitando, portanto, de atendimento imediato, dentro ou fora do estabelecimento prisional.

3. Agravo conhecido e provido.